Tribunal: TJDFT
Processo: 0720388-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida pelo julgador.
3. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e a incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostra que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade de contrato a que aderiu.
4. O simples fato de o saldo devedor ter evoluído em conformidade com as taxas contratualmente aplicáveis e o arrependimento que possa ter atingido o consumidor não levam à invalidação do negócio jurídico, pois ausente qualquer vício em sua origem.
5. Apelo não provido.